Tribunal: TJPA
Processo: 0802902-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802902-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: THALISSON SOUZA TEIXEIRA

AUTORIDADE COATORA: 4ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

habeas corpus liberatório
. prisão preventiva. paciente condenado pelo crime do art. 157, §2º, II do Código Penal.

alegada negativa de autoria e ausência de indícios suficientes.
descabimento. impossibilidade de exame na via eleita, matérias que exigem reexame aprofundado de provas incompatível com a via estreita
do writ
.

alegação de ausência dos requisitos necessários para a prisão cautelar e falta de fundamentação idônea do decreto prisional e da negativa de recorrer em liberdade.

improcedência. tanto o decreto preventivo quanto a parte da sentença que negou o direito de recorrer em liberdade encontram-se devidamente fundamentados na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. gravidade concreta do delito e periculosidade do agente evidenciada pelo
modus operandi
. pleito de extensão de benefício. ausência de similitude fática em relação à corré solta. irrelevância das condições pessoais favoráveis. súmula 08/tjpa. insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. constrangimento ilegal não evidenciado. ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. decisão unânime.

1.

O
habeas corpus
, em razão da sua natureza mandamental, célere, não é o meio adequado para se discutir a existência de prova suficiente para apontar a autoria delitiva, para tanto seria necessário o revolvimento fático/probatório dos autos, incompatível com a via estreita e sumária do
writ;

2.

A teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal. É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados acima;

3.

Observa-se,
in casu
, que o juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente as decisões, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto cautelar, fundamentou o
decisum
, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social, além da aplicação da lei penal e do evidente risco de reiteração delitiva, levando em consideração a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, descrevendo o
modus operandi
, além de ressaltar fatos concretos como a fuga do paciente e troca de tiros, resultando em colisão do veículo de fuga. O magistrado ratificou a necessidade da manutenção da custódia, ao prolatar a
sentença e negar ao réu o direito de apelar em liberdade
, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e no evidente risco de reiteração criminosa, além de ressaltar a periculosidade em concreto do acusado e descrever a sua conduta audaciosa.

4.

Quanto ao pleito de extensão de benefício, não resta caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente - que apresentou

conduta mais incisiva, vez que “desceu do carro para roubar os aparelhos celulares das vítimas da praça (Áquila e Maurir), sempre mediante o uso de simulacro de arma de fogo, além de usar a vítima Orivaldo como escudo humano durante a abordagem policial, apontando para sua cabeça aquele artefato. Noutro giro, a instrução revelou que a atuação da acusada Danuza era de, sobretudo, manter consigo os bens subtraídos pelo grupo. Assim, dada a conduta menos gravosa da agente, somada as condições pessoais que ostenta, foi revogada sua prisão preventiva”.

5.

As qualidades pessoais são irrelevantes quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva, conforme dispõe a Súmula nº 08 do TJ/PA;

6.

Mostram-se insuficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas ao cárcere, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal;

7.

Ordem parcialmente conhecida e, nesta parte, denegada. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer parcialmente do
writ
e, nesta parte,
denegar a Ordem
, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento virtual presidido pela Exmo. Des. Leonan Cruz.

Belém. (PA),

19 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente
THALISSON SOUZA TEIXEIRA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4ª Vara Criminal de Ananindeua.

Sustenta, o impetrante, que o coacto foi preso em flagrante, em 27/09/2019, pela suposta prática do crime previsto no art.157, §2º, II, do CP, tendo a sua custódia sido convertida em preventiva. Afirma que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no
seu
status libertatis
vez que se encontra preso desde 27/09/2019, alegando, em síntese: negativa de autoria e insuficiência de provas; ausência dos requisitos necessários para a prisão preventiva; falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. Ressalta as qualidades pessoais do coacto, tendo, inclusive, confessado o crime, aduzindo que a instrução processual já se encerrou e a sentença foi prolatada, de modo que deve ser concedido ao réu o direito de recorrer em liberdade. Assevera que a prisão cautelar do paciente excedeu o prazo de 90 (noventa) dias, enquadrando-se na Recomendação do CNJ referente a atual pandemia do COVID-19. Requer, em sede de liminar e no mérito, a concessão da Ordem para que seja revogada a custódia cautelar do coacto; a extensão de benefício concedida à corré Danuza Monteiro Pinheiro ou a sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão. A liminar foi indeferida e as informações prestadas (ID nº 2912892 e nº 2922229). O Ministério Público opinou pelo não conhecimento do
writ
(ID nº 2949316).

É o relatório.

VOTO

Narra a peça acusatória que

os acusados DANUZA MONTEIRO PINHEIRO e THALISSON SOUZA TEIXEIRA, em concurso com o adolescente R.L.C.C. e outro indivíduo não identificado, usando de grave ameaça com um simulacro de arma de fogo, abordaram a vítima Orivaldo Rodrigues da Silva que transitava com o seu veículo pela Estrada da Providência, no município de Ananindeua, roubando o seu aparelho celular e uma carteira porta cédulas, sendo que a referida vítima foi mantida como refém, até a prisão dos agentes, dentro do carro em que trabalhava como motorista de aplicativo de transporte, sendo a chamada realizada pelos acusados. Além disso, no mesmo dia e nas mesmas circunstâncias, na Cidade Nova, WE 25, próximo ao Supermercado Formosa, novamente os denunciados, em concurso com o adolescente R.L.C.C. e outro indivíduo não identificado, usando de grave ameaça com um simulacro de arma de fogo, subtraíram 01 aparelho celular da vítima Maurir Martins Barbosa e 01 aparelho celular da vítima Áquila Leão de Jesus. A denúncia foi ofertada com base em procedimento instaurado pela Delegacia de Polícia Civil, pertinente a inquérito policial, iniciado por auto de prisão em flagrante delito. O auto flagrancial foi homologado e convertida a prisão em flagrante em prisão preventiva, em Audiência de Custódia realizada, em 28/09/2019. O juízo
a quo
proferiu decisão revogando a prisão preventiva da acusada DANUZA, em 25/10/2019. A denúncia foi recebida no dia 25/10/2020. Os réus foram devidamente citados e apresentaram Resposta à Acusação. Em audiências de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos das vítimas e das testemunhas, bem como foi realizado o interrogatório dos acusados. A sentença foi prolatada, em 24/03/20, condenando os réus pela prática do art. 157, § 2º, II e V, c/c art. 71, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos c/c art. 70, primeira parte do CP, impondo a corré, a pena de 7 anos, 4 meses e 24 dias de reclusão, e 69 dias-multa, e ao ora paciente a pena de 9 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, e 154 dias-multa, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.
Eis a suma dos fatos.

DA NEGATIVA DE AUTORIA E AUSÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES

Cumpre observar que o juiz de primeiro grau entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto da prisão preventiva, sendo inadmissível nessa via o enfrentamento de alegações como negativa de autoria ou insuficiência de provas, ante o necessário reexame aprofundado das provas a serem produzidas no curso da instrução criminal, o que deve ocorrer no juízo próprio.

DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA, DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL E DA NEGATIVA DE RECORRER EM LIBERDADE

Como é sabido, a teor do art.312 do CPP, a prisão preventiva poderá ser decretada quando presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e na existência de indícios de autoria, bem como o
periculum libertatis
, fundado no risco que o agente, em liberdade, possa criar à ordem pública/econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal.

É inconteste a natureza excepcional de tal medida cautelar, somente se verificando a possibilidade de sua imposição e manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada em fatos concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos mencionados.

Observa-se,
in casu
, que o magistrado fundamentou satisfatoriamente o
decreto preventivo
e ratificou a necessidade da manutenção da custódia, ao prolatar a
sentença e negar ao réu o direito de apelar em liberdade
, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e no evidente risco de reiteração criminosa
, conforme consta da parte que interessa das decisões mencionadas respectivamente
,

in verbis
:

“No presente caso verifico que
não há possibilidade da concessão de outra medida diversa da prisão preventiva, pois presentes elementos que justificam o decreto da segregação
dos FLAGRANTEADOS com base no art. 312 do Código de Processo Penal, a fim de garantir a ordem pública. No ponto, observo que a decretação da custódia preventiva toma como motivação a
necessidade de resguardar a ordem pública e aplicação da lei penal, dada a concreta e não meramente hipotética probabilidade de reiteração delitiva e frustração do cumprimento das penas aplicadas aos AUTUADOS em outros procedimentos penais, já que tentaram se evadir da autoridade policial.
Cabe registrar que crimes como o supostamente praticado pelo(s) FLAGRANTEADO(s) vêm intranquilizando costumeiramente os cidadãos desta cidade, motivo pelo qual entendo que a liberdade ambulatorial do AUTUADO não é recomendável para o momento. Ademais,
os FLAGRANTEADOS confessaram a prática delitiva no momento do interrogatório policial, bem como houve a apreensão de o simulacro e arma branca e bens das vítimas do roubo, que foram encontrados na posse dos AUTUADOS, o que, juntamente com o laudo entrega acostado aos autos, trazem à lume indícios suficientes de autoria e materialidade.
Dessa forma, constam dos autos elementos que lastreiam de forma concreta a possibilidade da constrição da liberdade de forma excepcional. Ademais, vale ressaltar, que a existência de condições pessoais favoráveis – tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema, a prisão cautelar. Precedentes: (STJ/HC 228.075/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2012, DJe 19/03/2012). Reforço que
a situação fática peculiar, prática de crime de roubo em concurso de pessoas, com uso de arma branca e simulacro de arma de fogo, na companhia de adolescente, com fuga da autoridade policial, troca de tiros e resultando em colisão do veículo de fuga, causa extrema periculosidade social, porque coloca diversas pessoas em risco, não podendo ser admitida, no momento, outra conduta senão a prisão
. Pelo exposto, como dispõe o art. 310, inciso II do Código de Processo Penal, converto a prisão em flagrante em preventiva de THALISSON SOUZA TEIXEIRA e DANUZA MONTEIRO PINHEIRO, já qualificado(s), pois presentes os requisitos constantes no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se inadequadas e insuficientes as outras medidas cautelares diversas da prisão, para o caso em apreciação.”.

“
Nego o benefício do apelo em liberdade ao réu THALISSON SOUZA TEIXEIRA, pois presente razão para MANUTENÇÃO da prisão preventiva
, pois fora fixado o regime fechado para início de cumprimento da pena consubstanciado, também, na
necessidade de garantir a ordem pública
.
Valendo ressaltar a periculosidade em concreto do acusado, o qual, em companhia de um adolescente e de outros comparsas, ingressou em um veículo de transporte por aplicativo, roubou e restringiu a liberdade do motorista, além de praticar mais dois crimes de roubo, tudo mediante o uso de simulacro de arma de fogo, agindo de forma audaciosa vez que trouxe a vítima/motorista pelo pescoço, usando-a como escudo, aquando da abordagem policial, e ainda fazendo mais de uma vítima durante a empreitada criminosa, o que evidencia a gravidade em concreto na conduta do agente e justifica a manutenção da custódia cautelar.
No que tange ao pedido formulado pela Defesa de
extensão do benefício da liberdade provisória, concedido À acusada DANUZA, da análise dos autos não constato identidade de situações fático-processuais entre os corréus que enseje a extensão do referido benefício.
Com efeito, infere-se do feito que o
acusado THALISSON teve conduta mais incisiva, vez que desceu do carro para roubar os aparelhos celulares das vítimas da praça (Áquila e Maurir), sempre mediante o uso de simulacro de arma de fogo, além de usar a vítima Orivaldo como escudo humano durante a abordagem policial, apontando para sua cabeça aquele artefato.
Noutro giro, a instrução revelou que a atuação da acusada DANUZA era de, sobretudo, manter consigo os bens subtraídos pelo grupo. Assim, dada a conduta menos gravosa da agente, somada as condições pessoais que ostenta, foi revogada sua prisão preventiva, vez que ausente a gravidade em concreto de sua ação. No que atine ao pedido de extensão de benefício, outro não é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça.”.

Em análise aos excertos acima transcritos, evidencia-se a observância ao disposto no art.312 do CPP.
O juízo
a quo
, a quem incumbe a análise detalhada dos fatos, motivou adequadamente e concretamente as decisões, entendeu, com base nos elementos de provas disponíveis, estarem demonstrados indícios suficientes da autoria e prova da materialidade delitiva, requisitos indispensáveis ao decreto cautelar, fundamentou o
decisum
, de forma idônea e concreta, na necessidade de se garantir a ordem pública, a paz social, além da
aplicação da lei penal
e do evidente risco de reiteração delitiva
,
levando em consideração a gravidade concreta do delito, a revelar a acentuada periculosidade do coacto, descrevendo o
modus operandi
, além de ressaltar fatos concretos como a
fuga do paciente e troca de tiros, resultando em colisão do veículo de fuga. O magistrado
ratificou a necessidade da manutenção da custódia, ao prolatar a
sentença e negar ao réu o direito de apelar em liberdade
, especialmente na necessidade de se garantir a ordem pública e no evidente risco de reiteração criminosa, além de
ressaltar a periculosidade em concreto do acusado e descrever a sua conduta audaciosa.

Percebe-se, portanto, que tais fatos denotam a reprovabilidade diferenciada e gravidade da conduta que lhe é imputada, não merecendo prosperar a alegação de ausência dos requisitos necessários da prisão cautelar ou falta de fundamentação idônea do decreto preventivo. No mesmo sentido,
in verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA DO RECORRENTE. CIRCUNSTÂNCIAS PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1.Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art.312 do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no art. 319 do CPP.

As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam que restou
demonstrada a periculosidade do recorrente, evidenciada pela gravidade concreta da conduta consistente em crimes de roubo contra quatro vítimas, mediante grave ameaça exercida com emprego de
simulacro de arma de fogo
, utilizando veículo roubado, tendo sido capturado na posse de diversos objetos aparentemente provenientes de crimes contra o patrimônio. Elementos concretos que justificam a imposição da segregação antecipada.

2. Esta Corte Superior possui entendimento firme de que a presença de condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, domicílio certo e emprego lícito, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela. Recurso em habeas corpus desprovido.” (grifo nosso). (RHC 77.949/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2017, DJe 27/03/2017
).

DA EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO À CORRÉ

Constata-se que a impetração pleiteia a extensão do benefício
concedido à corré Danuza Monteiro Pinheiro, sem, contudo, demonstrar no que consistiria a suposta similitude fática hábil a permitir essa concessão, nos termos do art. 580 do Código de Processo Penal. Restou demonstrado nos autos que o juízo
a quo
apresentou motivação suficientemente idônea para afastar a revogação da prisão cautelar do paciente, tendo esclarecido tanto no decreto preventivo quanto na sentença a função de cada um dos agentes na empreitada criminosa, demonstrando não haver similaridade entre a situação do ora paciente e a do corré Danuza.

Assim sendo, não resta caracterizada a similitude de situações fático-processuais com relação ao paciente - que apresentou

conduta mais incisiva, vez que “desceu do carro para roubar os aparelhos celulares das vítimas da praça (Áquila e Maurir), sempre mediante o uso de simulacro de arma de fogo, além de usar a vítima Orivaldo como escudo humano durante a abordagem policial, apontando para sua cabeça aquele artefato. Noutro giro, a instrução revelou que a atuação da acusada DANUZA era de, sobretudo, manter consigo os bens subtraídos pelo grupo. Assim, dada a conduta menos gravosa da agente, somada as condições pessoais que ostenta, foi revogada sua prisão preventiva”.

Outrossim, é sabido que as condições subjetivas do paciente, por si só, não afastam a decretação da prisão preventiva quando presentes seus requisitos legais. Nesse sentido, entendimento desta Eg. Corte de Justiça e do C. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.” (
Súmula nº 08 do TJ/PA
).

“(...) 3. Eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 4. Recurso ordinário improvido. (RHC 70.597/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 10/08/2016)”.

Destarte, não há que se falar em existência de flagrante ilegalidade capaz de justificar a revogação da custódia e, tampouco, em aplicação de medida cautelar alternativa. Constata-se que a demonstração cabal da necessidade da prisão cautelar, evidencia, por si só, a insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

Dessa forma, demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da custódia cautelar, elencados no art.312 do CPP, não se vislumbra constrangimento ilegal a ser reparado por esta Corte de Justiça.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente e, nesta parte,
denego a Ordem impetrada
, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém, 19 de maio de 2020.

Des.
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 25/05/2020